Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica conforme legislação de regência.

2. Assim, a compensação do valor devido a título de honorários advocatícios com o crédito previsto no requisitório descrito na origem não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.